Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DÍVIDA LÍQUIDA E POSITIVA.

1 – Juros de mora. Termo inicial. Na forma do art. 397 do Código Civil, a dívida sem termo de vencimento considera-se em mora com a interpelação extrajudicial ou judicial. Não havendo, a mora se dá com a citação válida, na forma do art. 240 do CPC e 405 do CC.

2 – Atualização do débito. A correção monetária incide a partir de quando constituída a dívida, aproveitando-se a atualização do débito anterior à citação.

3 – Recurso conhecido e desprovido

(m/e)